Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se existem fundadas razões que indiquem a situação de flagrante delito no interior do domicílio a justificar a entrada forçada da autoridade policial, analisando-se as circunstâncias do caso concreto.
2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco de reiteração delitiva dos graves crimes imputados ao paciente – tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo –, nos termos do art. 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. A discussão acerca de eventual desproporcionalidade da medida extrema em relação à pena abstratamente cominada somente será aferida no curso da ação penal.
4. Ordem denegada.